Tribunal: TJPA
Processo: 0044422-88.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0044422-88.2008.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SANDOVAL MARTINHO DE SOUZA, PEDRO PAULO CARNEIRO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE PRETERIÇÃO EM PROMOÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. LEGITMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS, anteriormente IGEPREV,
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o IGEPREV ao pagamento
da diferença de valores a título de proventos entre o posto de Tenente-Coronel e o posto de Coronel, com efeitos financeiros retroativos a 05/10/1988 (data da promulgação da Constituição Federal), indeferindo o pedido de indenização por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que condenou o IGEPPS, anteriormente IGEPREV, ao pagamento de diferenças remuneratórias com efeitos retroativos.

III. Razões de decidir

3.
Em se tratando de pretensão de natureza previdenciária, envolvendo o pagamento de proventos a militar reformado, o IGEPREV é legítimo para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que detém a competência institucional como gestor do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Estaduais, incluindo os militares.

4.
Quanto a alegação de ocorrência da prescrição, de fato, há o entendimento de que a
pretensão da cobrança de diferenças salariais por preterição administrativa sujeita-se à prescrição de fundo de direito quando fundada em ato único de reconhecimento administrativo, iniciado o prazo prescricional na data da publicação do ato.

5. N
o presente caso, porém, o ato administrativo em questão é
o Decreto do Governo do Estado do Pará publicado em 30/06/2004, enquanto a
ação foi ajuizada em 20/12/2008, constatando-se, portanto, que está dentro do prazo prescricional quinquenal.

6. A
jurisprudência das Cortes Suprema e Superior reconhecem que os efeitos financeiros decorrentes de anistia assegurada pelo § 5º do artigo 8º do ADCT têm como termo inicial a data de promulgação da Constituição Federal.

7. A manutenção da decisão é medida que se impõe.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, ADCT,
artigo 8º, § 1º;

Lei Estadual nº 6.564 de 2003, artigos 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EmbExeMS: 7130 DF 2013/0023486-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/10/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 10 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível (
processo nº

0044422-88.2008.8.14.0301
– PJE)

interposta pelo
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS, anteriormente IGEPREV,
contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar o IGEPREV ao pagamento
da diferença de valores a título de proventos entre o posto de Tenente-Coronel e o posto de Coronel, com efeitos financeiros retroativos a 05/10/1988 (data da promulgação da Constituição Federal), indeferindo o pedido de indenização por danos materiais e morais.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

99- Por todas as razões acima, assim decido: 99.1 - Rejeito as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas pelos contestantes, no sentido de reconhecer a legitimidade passiva do IGEPREV apenas com relação ao pedido de diferença de proventos e de reconhecer a legitimidade do ESTADO DO PARÁ apenas com relação ao pedido de indenização por danos materiais e morais. 99.2 -
julgo procedente o pedido formulado na inicial quanto à diferença de proventos, para condenar o IGEPREV ao pagamento dos valores devidos ao autor a título de proventos do posto de Coronel (diferença entre o valor pago no posto de Tenente-Coronel e o valor efetivamente devido no posto de Coronel), efeitos financeiros estes retroativos a 05/10/1988 (data da promulgação da Constituição Federal)
, cujos valores devem ser apurados em liquidação de sentença, com juros e atualização monetária. 99.3 -
julgo improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais
em face do ESTADO DO PARÁ, à míngua de substrato probatório. 99.4 -
Determino que, relativamente à correção monetária e aos juros de mora, seja observada a jurisprudência cristalizada pelo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo o julgado em recurso repetitivo (Tema 905), sendo que a correção monetária deverá ser a incidir desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e os juros de mora incidirão desde o 61° dia da publicação do Decreto de 29 de junho de 2004
, publicado no Diário Oficial do Estado n° 030224 do dia 30/06/2004 (conforme Boletim Geral nº 123, de 01/07/2004, . 11). (...) (Grifo nosso)

Em razões
recursais (Id. 13090382), o Apelante suscita sua ilegitimidade passiva quanto ao pagamento de eventual indenização por dano material, bem como as diferenças remuneratórias, e afirma, em síntese, que o Estado do Pará é o único responsável pelo referido pagamento em favor do Autor, ora Apelado.

Alega que ocorreu a prescrição quinquenal do direito postulado, uma vez que a contagem do prazo prescricional é desencadeada da data do ato ou fato ensejador do prejuízo ao direito do indivíduo, e que o direito suscitado pelo ora Apelante remonta seu termo inicial à data do Decreto Estadual de 2004.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a ação totalmente improcedente.

Durante a tramitação do recurso, foi constatado que o Autor da Ação faleceu em 26/11/2013, conforme informação que consta na manifestação do Órgão Ministerial (Id. 17002508).

Foi determinada a regularização processual, a qual foi cumprida pelo patrono do Autor requerendo a substituição do falecido por seu Espólio, representado pelo inventariante Pedro Paulo Carneiro de Souza, juntando documentação (Id. 29491527).

Encaminhados os autos ao Ministério Público que se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recuso, mantendo a sentença em sua integralidade (Id. 30694762).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a examiná-la.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a sentença que condenou o IGEPPS, anteriormente IGEPREV, ao pagamento de diferenças remuneratórias com efeitos retroativos.

No caso concreto, a Ação foi ajuizada por Sandoval Martinho de Souza, policial militar do Estado do Pará, representado atualmente por seu Espólio, contra o
Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará - IGEPPS
, anteriormente IGEPREV, e o Estado do Pará, requerendo o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da promoção retroativa ao posto de Coronel da PMPA, conforme reconhecido pelo Decreto Estadual de 29/06/2004, bem como a reparação de danos materiais e morais, decorrentes de preterição em promoção.

O Decreto Estadual de 2004 tornou pública a promoção do Autor do posto de Tenente-Coronel ao posto de Coronel do Quadro de Oficiais Reformados da Polícia Militar do Estado do Pará, a contar de 29 de outubro de 1980, em ressarcimento de preterição, com base no artigo 3º da Lei Estadual nº 1.524 de 1958, limitado aos efeitos financeiros estabelecidos pelo artigo 8º, § 1º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, retroagindo seus efeitos à data de 29 de outubro de 1980.

Contudo, o IGEPPS não efetuou o pagamento das diferenças remuneratórias as quais o ora Apelado tem direito desde a data da promoção retroativa.

Quanto ao argumento de ilegitimidade passiva do IGEPPS, anteriormente IGEPREV, este não merece prosperar, pois, após a edição da Lei Complementar Estadual nº 044 de 2003, regulamentada pela Lei Estadual nº 6.564 de 2003, o antigo
IGEPREV
sucedeu o IPASEP na gestão dos benefícios devidos aos servidores públicos do Estado do Pará, sendo, sendo responsável por administrar os benefícios previdenciários e gerir o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores do Estado do Pará, incluindo os militares estaduais.

Outrossim, a Lei Estadual nº 6.564 de 2003, nos artigos 1º e 2º, dispõe acerca da criação e das funções básicas do IGEPREV, senão vejamos:

Art. 1º O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, criado pela Lei Complementar nº 044, de 23 de janeiro de 2003, é uma Autarquia dotada de personalidade jurídica de direito público, com sede e foro em Belém, Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, com patrimônio e receitas próprias,
gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizada, tendo por finalidade a gestão dos benefícios previdenciários do Regime de Previdência Estadual e do Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
.

Art. 2º São funções básicas do IGEPREV:

I - executar, coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de concessão dos benefícios do Regime Básico de Previdência, com as ressalvas do § 4º do art. 60 da Lei Complementar nº 039/02;

II - executar as ações referentes à inscrição e ao cadastro de segurados e beneficiários;

III - processar a concessão e o pagamento dos benefícios previdenciários de que trata a Lei Complementar nº 039/02;

IV - acompanhar e controlar o Plano de Custeio Previdenciário;

V - gerenciar o Fundo Financeiro de Previdência do Estado do Pará
. (Grifo nosso)

Portanto, em se tratando de pretensão de natureza previdenciária, envolvendo o pagamento de proventos ao militar reformado, constata-se a legitimidade do IGEPREV para figurar no polo passivo da presente demanda, uma vez que detém a competência institucional como gestor do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Estaduais, incluindo os militares.

Quanto a alegação de ocorrência da prescrição, de fato, há o entendimento de que a
pretensão da cobrança de diferenças salariais por preterição administrativa sujeita-se à prescrição de fundo de direito quando fundada em ato único de reconhecimento administrativo, iniciado o prazo prescricional na data da publicação do ato.

Entretanto, no presente caso, o ato administrativo em questão é
o Decreto do Governo do Estado do Pará publicado em 30/06/2004, enquanto a
ação foi ajuizada em 20/12/2008, constatando-se, portanto, que está dentro do prazo prescricional quinquenal.

Além disso, acerca do tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, em se tratando de anistia concedida com base no artigo 8º do ADCT, os efeitos financeiros retroagem apenas à data da promulgação da Constituição Federal de 1988, qual seja 05/10/1988.

Assim, o Juízo de primeiro grau fixou os efeitos financeiros da condenação a partir de 05/10/1988, e não a partir da data da promoção retroativa (29/10/1980), como requerido pelo Autor. Vejamos:

O próprio decreto que promoveu o autor limita os efeitos financeiros desse ato aos termos do art. 8°, § 1°, do ADCT da Constituição Federal de 1988, que assim dispõe: Art. 8°. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que foram abrangidos pelo, e aos atingidos pelo, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos. § 1° O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da promulgação da Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie em caráter retroativo. 67- Diante desses atos normativos, é de se reconhecer o direito do autor ao recebimento das diferenças de proventos retroativamente a 05/10/1988, data da promulgação da Constituição Federal.

Igualmente, a jurisprudência da Corte Superior reconhece que os efeitos financeiros decorrentes de anistia assegurada pelo § 5º do artigo 8º do ADCT têm como termo inicial a data de promulgação da Constituição Federal:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA DO § 5º DO ART. 8º DO ADCT. REINTEGRAÇÃO. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. OFENSA À PORTARIA DE ANISTIA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA PARA COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS À IMPETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE. 1.
Os efeitos financeiros decorrentes de anistia assegurada pelo § 5º do art. 8º do ADCT têm como termo inicial a data de promulgação da Constituição Federal, conforme previsão do § 1º do mesmo diploma legal. 2. Descabe-se falar em ofensa à coisa julgada, pois a segurança expressamente fixou os limites do título executivo, indicando que devem ser observados aqueles estabelecidos no § 5º do art. 8º do ADCT, o qual remete, in fine, para a norma prevista no § 1º do mesmo artigo fixando que a anistia "somente gerará efeitos financeiros a partir da promulgação da Constituição.
3. Não há que se falar em ofensa ao ato de anistia, uma vez que os atos também fazem referência ao art. 8º, § 5º, do ADCT, que, por sua vez, remete ao § 1º do mesmo artigo. 4. São inaplicáveis as Súmulas 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, posto que, diferentemente da ação de cobrança, o que se busca não é o pagamento de valor atrasado, mas sim de valores indenizatórios que decorrem de norma editada pela própria Administração (omissa no seu cumprimento). Precedente. (STJ - AgInt nos EmbExeMS: 7130 DF 2013/0023486-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/10/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2021 – Grifo nosso)

No mesmo sentido, é o parecer do Órgão Ministerial:

Portanto,
correta a sentença ao condenar o IGEPREV ao pagamento das diferenças de proventos entre o posto de Tenente-Coronel e o de Coronel, com efeitos financeiros a partir de 05/10/1988 (data da promulgação da Constituição Federal), observada a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
. Assim, ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio da 14ª Procuradora de Justiça Cível, no uso de suas atribuições legais, na condição de fiscal da ordem jurídica,
se PRONUNCIA PRELIMINARMENTE pelo CONHECIMENTO e no mérito pelo DESPROVIMENTO do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, devendo ser mantida a decisão do Juízo de 1º grau
, em tudo obedecidas as formalidades legais, ciente o Parquet. (Grifo nosso)

Dessa forma, de acordo com a jurisprudência das Cortes Suprema e Superior, bem como na esteira do parecer do Órgão Ministerial, a manutenção da decisão é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/11/2025